Tribunal: TJMT
Processo: 1073273-38.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073273-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (RECORRENTE), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1073273-38.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Recorrido:
GILBERTO SIQUEIRA ARANTES
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA ENTREGA DE BOLETOS DE FINANCIAMENTO -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
PARTE RECLAMADA QUE NÃO DEMONSTRA CABALMENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PAGAMENTO

- INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Comprovada a ausência de envio de boleto ou a disponibilização de
outro meio de pagamento
, há falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, o que afasta a alegação de exercício regular de direito pela negativação.

3.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA ENTREGA DE BOLETOS DE FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. A decisão recorrida determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, a regularização da entrega dos boletos vincendos, bem como fixou indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

Fato relevante. O autor alegou que, após o pagamento de duas parcelas de contrato de financiamento, deixou de receber os boletos subsequentes, apesar de reiteradas solicitações, inclusive mediante notificações extrajudiciais. Em razão da ausência dos boletos, teve seu nome negativado.

Decisão anterior. O juízo de origem reconheceu falha na prestação do serviço, fixando indenização e determinando providências para cessação da ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário, com a ausência de envio dos boletos; (ii) saber se a negativação decorrente do inadimplemento é legítima ou configura ato ilícito; (iii) saber se a existência de restrição preexistente afasta o dever de indenizar; e (iv) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a ausência de envio de boletos, há falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, o que afasta a alegação de exercício regular de direito pela negativação.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, resultante de falha do fornecedor, caracteriza dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ.

A existência de restrição preexistente no nome do consumidor não impede a indenização quando a nova inscrição é autônoma e tem causa específica, inaplicando-se a Súmula 385 do STJ.

O valor fixado a título de indenização por dano moral foi considerado excessivo à luz da proporcionalidade e da jurisprudência da Câmara, sendo adequada sua redução para R$ 8.000,00.

A fixação dos juros de mora a partir do evento danoso (26.03.2023) está em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 8.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A falha na prestação do serviço consistente na ausência de envio dos boletos de cobrança inviabiliza o cumprimento da obrigação contratual e torna indevida a negativação do consumidor. 2. A existência de anotação restritiva preexistente não impede o reconhecimento de dano moral por nova inscrição autônoma fundada em conduta ilícita.”

(N.U 1001338-91.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

4.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026